Tribunal: CARF
Processo: 10437.722144/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UMA DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235, DE 1972. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. A apresentação de novos documentos junto com o Recurso Voluntário será considerada preclusa e, portanto, não poderão ser conhecidos a menos que fique demonstrada, ônus do recorrente, a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105, de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição Financeira para as Administrações Tributárias. Deste modo, cumpridos os requisitos do Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do recurso desse depósito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.722144/2019-62
ACÓRDÃO
2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO MOSCOVICH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UMA DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO
No 70.235, DE 1972. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. O
momento correto de apresentação da prova documental é junto com a
impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
A apresentação de novos documentos junto com o Recurso Voluntário será
considerada preclusa e, portanto, não poderão ser conhecidos a menos
que fique demonstrada, ônus do recorrente, a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001.
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105,
de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição
Financeira para as Administrações Tributárias. Deste modo, cumpridos os
requisitos do Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO
SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
2
a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto
a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o
titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do
recurso desse depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo dos documentos apresentados intempestivamente, e, na
parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (Suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-74.194, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada para o AUTO DE
INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2015 – lavrado por
verificar a omissão de rendimentos caracterizada pela existência de depósitos bancários em
relação aos quais o contribuinte, titular de contas bancárias, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas
operações.
O contribuinte foi notificado do lançamento e tempestivamente apresentou
impugnação alegando, segundo o relatório da decisão recorrida, que:
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
3
Cientificado do lançamento, em 01/10/2019 (AR de fl. 1.035), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 1.046 a 1.048, em 11/10/2019, solicitando a
nulidade da autuação, em síntese, por ser esta decorrente de informação passada
à RFB sem determinação judicial. Destaca a decisão do Ministro Dias Tóffoli, que
suspendeu, temporariamente, todas as investigações em curso no país que
tinham como base dados sigilosos compartilhados pelo Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (COAF) e pela RFB sem autorização prévia da Justiça.
Na mesma data, às fls. 1.049 a 1.061, junta manifestação sobre procedimento
instaurado na Delegacia de Polícia de Repressão à Corrupção e Crimes
Financeiros, na qual afirma possuir residência fixa (há mais de 16 anos), endereço
profissional, telefones (fixo e celular), movimentação bancária (Banco do Brasil e
Banco Bradesco), bens móveis e imóveis declarados em DIRPF. Além disso, aduz
que os rendimentos que transitam em suas contas bancárias proveem de
recebimentos de honorários advocatícios (TRT-SP, Justiça Federal e Juizado
Especial Federal), dos quais efetivamente a ele pertencem apenas de 20 a 30%, e
de intermediação, via procuração, de negócios comerciais em nome de terceiros.
Em 30/10/2019, o contribuinte adita a inicial (fls. 1.091 a 1.108, repetida às fls.
1.113 a 1.124), ratificando as explicações dadas no inquérito policial (origem dos
valores que transitaram em suas contas bancárias) e repisando a questão da
nulidade (inclusive com transcrição de notícia veiculada na mídia a respeito da
decisão do Ministro Dias Tóffoli, bem como de decisão posterior do Ministro
Gilmar Mendes em caso semelhante). Além disso, usa da oportunidade para
anexar documentos, finalizando a petição da seguinte forma:
O recorrente anexa os extratos bancários, onde consta depósito judicial e,
após as transferências bancárias em TED E DOC E EMISSÃO DE CHEQUES.
Tudo através de documentos hábil e fiscal, os quais foram entregues em
primeira defesa.
Temos no encerramento mensal que dos valores créditos, restam média de
20% do depósito, onde no exercício apurado e ainda rendimentos do BANCO
DO BRASIL, valores de crédito a título de honorários, variam mensalmente
de R$ 30.000,00 a R$ 60.000,00, valores em média que foram efetuados e
apontados na DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO REFERIDO
EXERCÍCIO.
Pelo exposto acima, pela forma apresentada, pela impugnação a todo o
tempo tudo documentada, pela forma apresentada da apuração, requer
seja recebida a presente interposição recursal e provida para o fito de
tornar nulo o processo 10437.722.144/2019-62.
Em 01/11/2019, o impugnante complementa sua defesa (fls.1.067 e 1.068),
reiterando a nulidade e afirmado, quanto ao mérito que:
O impugnante é advogado, recebendo somente ALVARÁ JUDICIAL EM SUAS
CONTAS CORRENTES, todos os alvarás são identificados pelo foro, vara e
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
4
número de processo, onde após recebimento do alvará o mesmo é
repassado ao cliente abatendo os honorários.
Todos os extratos enviados a agente fiscal, constam a identificação do
alvará e, após o pagamento ao cliente, com emissão de cheques ou Ted ou
doc. Bancário.
Nesse sentido, foram enviados os documentos para a agente fiscal,
aparelhando os recebimentos e pagamentos, anexando o que necessário.
O contador SR ANTONIO teve vários contatos, levando farta documentação
e o “CD".
Temos ainda, que no referido período (anexado todo o documento), o
impugnante teve depósitos em sua conta corrente (origem do COAF), onde
devolveu os valores em depósito (indicando o processo e todos os cpfs),
superando o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões).
Perseguindo temos que, a agente fiscal computou transferência de valores
para o mesmo titular (impugnante), ou seja transferência de uma conta
para outra e de um banco para outro, o qual não pode ser computado visto
ser o mesmo titular.
DO PEDIDO
Requer e reitera o pedido de cancelamento do procedimento adotado, em razão
da determinação do PRESIDENTE DO STF, onde mesmo que conheça da
autoridade do COAF, o procedimento restará prejudicado em virtude de ter
iniciado e seguindo quando estava com determinação expressa para não
conhecimento, exceto por determinação judicial.
Ademais, os documentos foram entregues valendo que A CONTA DO
IMPUGNANTE RECEBE SOMENTE ALVARÁ JUDICIAL TODOS IDENTIFICADOS.
PELO DEFERIMENTO E CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO.
[original em negrito]
Às fls. 1.072 a 1.081, enviadas em 29/10/2019, tem-se novamente os argumentos
esposados na impugnação e na sua complementação (fls. 1.046 a 1.048 e
1.067/1.068).
Já às fls. 1.084 a 1.086, protocoladas em 08/11/2019, o contribuinte busca
impugnar o termo de arrolamento de bens.
O Acórdão recorrido está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei 9.430/96, a partir de 1/1/1997, passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
5
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Com base nessa presunção legal, não logrando o titular
comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, presumir que os
recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊLEÃO.
A pessoa física que recebe rendimentos de outras pessoas físicas fica obrigada ao
recolhimento mensal (carnê-leão), sujeitando-se à aplicação da multa isolada,
prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/96, nos casos de ausência ou insuficiência de
recolhimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2016 NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade, uma vez que o lançamento foi levado a efeito
por autoridade competente, tendo sido concedido ao(à) contribuinte amplo
direito à defesa e ao contraditório, mediante a oportunidade de apresentar, no
curso da ação fiscal e na impugnação, provas capazes de refutar os pressupostos
em que se baseou o lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
14/12/2020 (e-fl. 1838) e, em 26/08/2020 apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1275 a
1307, acompanhado dos documentos e-fls. 1308 a 1310, aditamento às e-fls. 1841 a 1852,
acompanhado dos documentos e-fls. 1853 a 1955 e petição às e-fls. 1958 a 1959, acompanhada
dos documentos e-fls. 1960 a 2082, alegando os mesmos fatos trazidos nas impugnações e
aditamento, a exceção da questão da nulidade do auto de infração por ser o Fiscal incompetente
para assinar.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
6
O tema sobre a possível incompetência do Auditor Fiscal para assinar o auto de
infração não foi apontado na impugnação, conforme determina o art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, denominado Processo Administrativo Fiscal - PAF. Todavia, como o assunto envolve possível
causa de nulidade do lançamento, nos termos do art. 59 do PAF, conheço a matéria por entender
se tratar de assunto de ordem pública.
Não conheço dos documentos trazidos aos autos junto com o Recurso Voluntário e
complementações.
Nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação a menos que ocorra as exceções previstas
no §4o do artigo, precluindo o direito de apresentá-la em outro momento processual.
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Trata-se de uma regra processual própria do processo administrativo tributário de
modo a permitir a necessária segurança jurídica e não pode ser afastada pela simples menção do
princípio do formalismo moderado, ou da verdade material, sem que o caso concreto apresente
elementos suficientes e necessários a justificar um abrandamento da regra e permitir a recepção
tardia de documentos.
Trago as palavras de Jose Antônio Savaris
“A ausência de preclusão não é e nunca foi garantia de justiça e de efetividade do
direito material. Aliás, o devido processo legal manifesta princípios processuais
outros além da verdade material ou do direito de defesa. O processo, até pela
força etimológica do vocábulo, requer andamento, desenvolvimento, marcha e
conclusão. A segurança e a observância das regras previamente estabelecidas
para a solução das lides constituem valores igualmente relevantes. Assim, a
preclusão se afigura indispensável ao devido processo legal e de modo algum se
revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa. A
amplidão traduz qualidade do que é vasto ou de grande extensão, mas não se
confunde com o irrestringível, diante do que se pode concluir que para o processo
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
7
administrativo tributário permanece aplicável a regra de prova específica do
Decreto 70.235/72.” (SAVARIS, José Antônio. O Processo Administrativo Fiscal e a
Lei 9.784/99. Revista Dialética de Direito Tributário - RDDT no 94, jul. 2003, p. 88-
90.)
Trago também a ementa do Acórdão no 1302-006.907, de 17/08/2023, que
flexibiliza a apresentação de provas tardia, em alguns casos, mas desde que antes de prolatada a
decisão de piso, na denominada fase instrutória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2015,
2016
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO. SOPESAMENTO. PRINCÍPIOS DA PRECLUSÃO, IMPULSO OFICIAL E
VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A depender do caso
concreto, é possível flexibilizar a norma insculpida no artigo 16, § 4o do Decreto
no 70.235/72, desde que, evidentemente, a prova tenha sido colacionada aos
autos antes da tomada de decisão, nos termos do artigo 38 da Lei no 9.784/1999,
porquanto a preclusão se vincula ao princípio do impulso processual.
A Câmara Superior de Recursos Ficais também já se pronunciou, por decisão
unânime, em reconhecer pela que impossibilidade de apresentação de documentos somente no
recurso, se não configurada as exceções da legislação tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/07/2001,
31/03/2002, 30/04/2002 FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o
alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas até
a da interposição da impugnação, precluindo o direito de posterior juntada
No caso concreto, a fiscalização iniciou em 2018 e foi concluída em 10/2019. A
impugnação apresentada, sem a colação de documentos comprobatórios, foi apreciada em
03/2020 e a ciência ocorreu em 12/2020. O documento Parecer Pericial Contábil (1311 a 1836)
está datado de 15/04/2020, e tem a pretensão de demonstrar o fluxo de valores correspondentes
às ações judiciais nas quais era o patrono.
Não está demonstrado no processo qualquer dos motivos listados no §4o do art. 16
do Decreto 70.235, de 1972, para que o documento não pudesse ter sido apresentado no curso da
ação fiscal, ou, no mais tardar, junto com a impugnação, assim não há motivos para aceita-los
nesta fase processual.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
8
 PRELIMINAR
 Nulidade do lançamento
O contribuinte alega a nulidade do auto de infração por não ter o Fiscal
competência para assinar o Termo de Início de Ação Fiscal nem o Auto de Infração:
O Termo de Verificação Fiscal e o Auto de Infração foi lavrado e assinado pela
Sra. Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, que está subordinada ao chefe
de fiscalização, que está subordinado ao chefe de Equipe de Fiscalização que por
sua vez está subordinado ao Delegado da Receita Federal de Fiscalização em São
Paulo, sendo este último quem deveria tê-los assinado ou autorizado a Sra. Fiscal,
por ofício, para atribuir-lhe poderes para tanto, como determina o artigo 11,
inciso IV, do Decreto 70.235.
Com efeito, o artigo 11, IV, prevê:
“Art. 11: A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do notificado;
II - O valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III - A disposição legal infrigida, se for o caso;
IV - A assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula”.
Hierarquicamente, a Sra. Auditor Fiscal que lavrou o auto de infração é
subordinado aos seguintes cargos:
1. Delegado da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo;
2. Chefe de Equipe de Fiscalização;
3. Chefe de fiscalização.
Ora, o Sr. Delegado da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que deveria ter
assinado o auto de infração não o fez; tampouco autorizou seus subordinados (o
chefe de equipe de fiscalização e o chefe de fiscalização) e muito menos
autorizou o Sr. Fiscal, deixando, assim, de observar todos os pressupostos legais
contidos no artigo 11 do Decreto 70235, pelo que, É NULO O LANÇAMENTO.
(grifei)
Não tem razão o recorrente.
O procedimento fiscal foi autorizado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
São Paulo, através do Distribuição de Procedimento Fiscal no 08.1.96.00-2018-00314-4.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
9
O Decreto 7.574, de 2011, que regulamenta o processo de exigência do crédito
tributário da União, faz a distinção entre Notificação de Lançamento e Auto de Infração:
Art. 31. O lançamento de ofício compete ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, podendo a exigência do crédito tributário ser formalizada em auto de
infração ou em notificação de lançamento. (Redação dada pelo Decreto no 8.853,
de 2016)
(...)
Art. 39. O auto de infração será lavrado no local da verificação da falta, devendo
conter ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 10; Lei no 10.593, de 2002, art. 6o ):
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição dos fatos;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência; e
VI - a assinatura do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
autuação e o número de sua matrícula.

Art. 40. A notificação de lançamento será expedida pela unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil encarregada da formalização da exigência, devendo
conter ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 11 ; Lei no 10.593, de 2002, art. 6o ):
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para pagamento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso; e
IV - a assinatura do chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
que emitir a notificação ou do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil por ele
designado, mediante delegação de competência, e a indicação de seu cargo ou de
sua função e o número de matrícula.
IV - a assinatura do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
notificação de lançamento, com a indicação do cargo e do número de matrícula.
(Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
Parágrafo único. A notificação de lançamento emitida por processamento
eletrônico prescinde da assinatura referida no inciso IV, sendo obrigatória a
identificação do chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil que a
emitir ou do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil por ele designado.
Parágrafo único. A notificação de lançamento emitida por processamento
eletrônico prescinde da assinatura referida no inciso IV do caput, obrigatória a
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
10
identificação do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que a emitir. (Redação
dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
Até 2016, a norma previa a assinatura do Chefe da Unidade nos casos de
lançamento do crédito tributário por Notificação de Lançamento, alterada para o Auditor-Fiscal
responsável com a publicação do Decreto no 8.853. Todavia, o lançamento do crédito tributário
por Auto de Infração sempre foi assinado pelo Auditor Fiscal responsável pelo procedimento
Fiscal.
Como se trata de Auto de Infração e não Notificação de Lançamento, não há
qualquer previsão para o documento tenha que ser assinado pelo Delegado da Receita Federal em
São Paulo, mas sim pelo Fiscal responsável, o que ocorreu, portanto, não há a nulidade apontada.
 MÉRITO
 Sigilo Bancário e Lei Complementar no 105 de 2001
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras.
No julgamento do RE 601.314, pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, por maioria o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em
questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”.
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras.
No julgamento do RE 601.314, pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, por maioria o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em
questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”.
Contudo para a requisição da informação é necessário o atendimento de alguns
requisitos previstos no Decreto no 3.724, de 2001:
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
11
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...)
§5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(...)
Art.3o Os exames referidos no § 5o do art. 2osomente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)
IV-omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V-realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI-remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII-previstas no art. 33 da Lei no9.430, de 1996;
VIII-pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no9.430, de 1996; IX-pessoa física
sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição cancelada;
X-negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI-presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular
de fato; e(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.
(Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§1oNão se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
12
§2oConsidera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI
deste artigo, quando:
I-as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou,
na ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante
anual da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do §3odo art. 42
da Lei no9.430, de 1996; II-a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição
financeira, ou equiparada, contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou b)
rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
(grifos não originais)
Portanto, não é necessário autorização judicial para que seja possível obter, junto
às instituições financeiras, os dados bancários do contribuinte.
Atendidos os requisitos legais, a requisição das informações bancárias não constitui
ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, de reserva de jurisdição nem da
garantia da intimidade e da privacidade.
No caso concreto, havia procedimento fiscal em curso, aberto em 31/08/2018, o
contribuinte foi intimado a apresentar os dados e eles eram indispensáveis pois havia suspeita de
interposta pessoa (renda declarada de R$ 690 mil e movimentação financeira de R$ 15 milhões), e
a Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira – RMF foi emitida em 14/05/2019,
portanto, todos os requisitos foram atendidos. Ele não ocorreu previamente ao início do
procedimento fiscal como reiteradamente afirmado pelo recorrente.
A decisão recorrida está de acordo com o entendimento dominante neste Conselho.
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)

Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
13
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
(...)
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)
(grifos não originais)
 Depósito bancário de origem não comprovada – presunção legal – inversão do ônus
da prova
O lançamento foi realizado com base na presunção legal de omissão de
rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, que
prevê que quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprovar as origens dos
depósitos bancários feitos em contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de
omissão de rendimentos da pessoa física. Prevê o art. 42 da citada Lei:
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de
1997)
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
14
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
A presunção legal é uma afirmação feita pela lei de que um fato existe ou é
verdadeiro. Se admite prova em contrário, é relativa, senão, é absoluta.
A presunção legal que o art. 42 da Lei 9.430, de 1996, é relativa e faz estabelecer
uma relação entre a existência de valores de depósitos bancários, em nome do titular, para os
quais não foram demonstradas as origens, e a omissão de rendimentos tributáveis de sujeito
passivo com movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados. Neste caso, a
lei autoriza que se “presuma”, que o valor equivalente ao montante dos depósitos não
comprovados seja entendido como o montante dos rendimentos tributáveis não declarados
(omissão).
Admite prova em contrário, todavia, há uma inversão do ônus probatório, por
disposição expressa da Lei.
No decorrer da fase de Fiscalização, de natureza inquisitória, é ônus do contribuinte
demonstrar a origem de cada depósito de forma individual, ou seja, para cada depósito,
demonstrar quem depositou e com qual propósito, tudo através de documentação hábil e
inidônea. Há necessidade de que datas e valores sejam, ao menos, próximos.
Verificado pelo Fiscal que se trata de rendimento tributável, caberá a ele o ônus de
verificar o efetivo recolhimento e autuar, se for o caso, e já não por depósito bancário não
identificado.
Mas encerrada a Fiscalização e constituído o crédito tributário pelo lançamento de
ofício, o ônus probatório do impugnante aumenta. Agora, para que o lançamento possa ser
cancelado ou alterado, além da demonstração individualizada dos depósitos, tal qual deveria ter
sido feito no âmbito do procedimento fiscalizatório, é necessário também demonstrar a natureza
do valor, se tributável ou não, e, se for tributável, o efetivo recolhimento, isso nos termos do § 2o
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
15
do art. 42 da Lei 9.430 de 1996. Tal comprovação não será aceita por simples indicação de indícios,
ou somente com a indicação ou identificação da fonte do recurso.
A comprovação dos depósitos bancários, justamente por ser individualizada, não se
aplicar o mecanismo de fluxo de caixa mensal, em que o valor final do mês é transferido para o
próximo (Súmula Carf no 30).
A presunção estabelecida pela Lei dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada (Súmula Carf no 26).
Esse entendimento está consolidado neste Conselho:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que
deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento
fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos.
MULTA CONFISCATÓRIA, DESPROPORCIONAL E SEM RAZOABILIDADE.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
16
O CARF não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de penalidade
aplicada de acordo com a legislação válida e vigente no ordenamento jurídico
pátrio.
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004 O
MISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(Acórdão CARF no 9202-006.829, de 19/04/2018)
(grifos não originais)
 Alegação sobre a origem dos depósitos - Atividade Profissional
Aduz o recorrente que atua como advogado trabalhista e é praxe que a conta
corrente do patrono da causa receba os depósitos de valores através de alvarás judiciais. Afirma
que o valor dos honorários variavam de 20% a 30%, que eram retidos, e o restante do valor era
repassado aos beneficiários das causas.
Os documentos relativos aos Alvarás judiciais foram apresentados ao Fiscal que
assim se posicionou sobre a alegação:
Em 23/11/2018 o contribuinte apresentou documentos e esclarecimentos parciais
referentes ao Termo de Início de Fiscalização.
Naquela oportunidade, a fim de demonstrar a origem dos recursos creditados na
conta 15872-0, agência 4852-6 e conta 400083-8, agência 5936-6, ambas do
Banco do Brasil, o contribuinte anexou diversas “Atas de Audiência” e “Termos
de Audiência” relativos a acordos judiciais trabalhistas celebrados perante a
Justiça do Trabalho.
Em tais atas e termos foi consignado que os pagamentos provenientes dos
acordos judiciais seriam depositados nestas contas, tendo em vista que o
contribuinte ora fiscalizado atuava como advogado da parte reclamante.
Entretanto, o contribuinte não correlacionou cada Ata/Termo de Audiência com
os valores creditados nas contas bancárias envolvidas, bem como não
demonstrou os respectivos valores repassados a seus clientes.
Assim sendo, tal documentação não foi considerada hábil para efetivamente
comprovar a origem dos valores creditados em nas (sic) contas bancárias.
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
17
(grifos não originais)
A DRJ motivou o indeferimento da impugnação por não ter sido apresentada a
prova individualizada, eficaz e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9430 de 1996, de modo a
afastar a presunção legal que tais valores correspondem a rendas tributáveis:
No presente caso, mormente pela ausência de novos elementos juntados à
defesa, torna-se necessário reproduzir os trechos do TVF, posto que suficientes a
rechaçar as justificativas de origem dos depósitos bancários questionados pela
fiscalização:
(...)
Especificamente quanto à alegação de que transferências entre contas de mesma
titularidade compuseram a base de cálculo do IR, convém destacar que o
impugnante não listou/indicou quais seriam esses depósitos. Além disso, às fls.
958 a 965 – “Valores considerados com origem comprovada”, a autoridade
autuante elaborou planilha detalhada dos valores encontrados nessa
circunstância, os quais, consequentemente, ao contrário do aduzido, não foram
levados à tributação.
Destarte, na falta de comprovação da origem dos depósitos levantados pelo
Fisco em nome do interessado, tanto na fase investigatória quanto na litigiosa,
cabe presumi-los, com a devida autorização legal, como rendimentos auferidos
pelo autuado no ano-calendário em foco. Portanto, não se leva à tributação,
indiscriminadamente, todos os valores depositados nas contas correntes
fiscalizadas, mas apenas aqueles para os quais o sujeito passivo, devidamente
intimado, não consegue comprovar suas origens.
(grifos não originais)
No recurso é reafirmado que parte dos depósitos realizados na conta decorrem de
recebimento de ação judicial, na qual era patrono, sendo parte dos valores correspondentes à
honorários (de 20% a 30%) e o restante seriam valores que foram repassados aos clientes.
Juntou no Recurso Parecer Pericial Contábil (1311 a 1836), todavia, como já
explicado, tais documentos foram considerados intempestivos, motivo pelo qual não foram
considerados.
Mas ressalto que, ainda que tivesse considerado tempestiva a juntada do Parecer e
documentos, eles não seriam suficientes para demonstrar a origem dos depósitos
Para tanto cito dois exemplos:
MARIA GLAUCIA RODRIGUES BARBOSA.
 Os documentos apresentados informam que o valor do Alvará foi de R$ R$
3.182,00, de honorários de R$ 954,60, e contador de R$ 520,00, restando
um valor líquido para repassar para o contratante R$ 1.880,00.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
18
 O recibo e comprovante de repasse estão datados de 15/12/2015 e o valor
coincide com o registro no Parecer apresentado. Tem um valor de depósito
de R$ R$ 3.182, 75 (bem próximo) na conta BB 15.872-0 AG 4852, na data de
24/11/2015, mas não tem o Alvará que demonstre o valor da Ação Judicial
nem que aponte a forma de pagamento (depósito na conta do patrono),
impedindo de fazer a completa correlação.
LINO JOSE DOS SANTOS
 O Alvará apresentado determina o pagamento de R$ 14.000,00 em parcelas
na conta BB 15872-0 ag 4852-6 (contribuinte), por volta do dia 10, parcelado
em:
o 6x R$ 1000,00 entre 10/2014 e 03/2015
o 15x R$ 500,00 entre 10/2014 e 12/2015
 Na referida conta é possível verificar a existência de depósitos de R$ 500 e
R$ 1.000,00 nas seguintes datas entre janeiro e março de 2015:
o R$ 1000,00 – janeiro: 02, 06, 08, 13 – fevereiro: 02,03, 04, 06,23 –
março: 2,3,6,
o R$ 500,00 – janeiro: 9 – fevereiro: 10 – março:10, 12, 13, 18
 O registo no Parecer aponta as seguintes datas de pagamento:
o R$ 1000,00 – janeiro: 7 (p 4/6) - fevereiro: 7 (p 5/6) - março: 9 (p 6/6)
o R$ 500,00 – janeiro: 6 (p 4/11) - fevereiro: 10 (p 5/15) – março: 10 (p
6/15)
 No caso do valor de R$ 1.000,00, não é possível fazer a correlação entre as
datas do Parecer e do Extrato da Conta. No caso dos pagamentos de R$
500,00 há coincidência nos meses de fevereiro e março no dia 10, todavia,
em todos os casos não há documento que demonstre o efetivo repasse para
o cliente (recibo, deposito na conta de terceiro, cópia de cheque).
Ademais, o Parecer produzido não relaciona, individualmente, os pagamentos dos
clientes com os depósitos bancários listados, inviabilizando qualquer conferência da veracidade
das informações.
Destaco que no caso de presunção legal de omissão de rendimentos por depósito
bancário, é ônus inafastável do autuado, demonstrar que, para cada depósito indicado pela
autoridade fiscal, qual sua origem e informar os documentos que comprovam tal fato.
 Alegações sobre a origem dos depósitos - Contrato de Assessoria na intermediação
de negócio
Argumenta também que parte dos depósitos em suas contas se refere a uma
atividade de assessoria em transação de compra e venda de fazenda produtora de suco de laranja,
no ano de 2005. Para o qual usava sua conta para receber pagamentos e fazer repasses
Sobre o tema o Relatório Fiscal assim apresenta a questão:
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.634 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722144/2019-62
19
Também naquela oportunidade, o contribuinte apresentou um esclarecimento
por escrito denominado “Relatório - Empresa DFRF Enterprises/Local-EUA-
Orlando/CEO Daniel Fernandes Rojo Filho”, onde descreve seu relacionamento
profissional, bem como os negócios entabulados, com o Sr. Daniel Fernandes Rojo
Filho. Anexou cópia de procurações, de emails, de comprovantes de transferência
bancária -TED, de notas fiscais, cópias de cheques de sua própria emissão, etc.
Entretanto, o contribuinte não correlacionou cada documento apresentado com
os valores creditados nas contas bancárias envolvidas.
Importante esclarecer que os comprovantes de transferência bancária-TED, notas
fiscais e cheques dizem respeito a valores debitados das contas bancárias
envolvidas e, por si só, não comprovam a origem dos recursos creditados nas
contas em questão.
Assim sendo, tal documentação não foi considerada hábil para efetivamente
comprovar a origem dos valores creditados em nas (sic)contas bancárias.
(grifos não originais)
O Acordão da DRJ entendeu que por falta de apresentação de provas, não há como
correlacionar os depósitos feitos com os repasses alegados.
Os documentos apresentados junto com o Recurso: email, cópia de extratos e
cheques, entre outros, já apreciado pela Fiscalização, não são suficientes para que se possa fazer
determinação da origem dos depósitos, de forma individual, realizados em suas contas, do
alegado repasse para terceiros ou eventual devolução ao depositante.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer EM PARTE em parte o Recurso Voluntário,
não conhecendo dos documentos apresentados intempestivamente, e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 2103
DF CARF MF
Original